Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o relato na denúncia: “No dia 30 de outubro de 2022 (um domingo), acerca de 2h30, no SAAM, Qd. 01, Boate Complexo Fora do Eixo, SIA, Brasília/DF, o denunciado, livre para agir de modo diverso e cônscio dos seus atos, praticou vias de fato contra MARIA CLARA COSTA REIS. Segundo consta, no dia, hora e local indicados, a vítima e o denunciado se conheceram e estavam juntos consumindo bebidas alcoólicas e dançando. Em determinado momento, o denunciado passou a agredir a vítima com tapas no rosto e a puxou pelas calças algumas vezes. O denunciado só cessou com as agressões porque um amigo da vítima, Igor Lima, se aproximou e afastou o denunciado".
4. A prova testemunhal produzida corroborou o relato da vítima. A testemunha Marcela Fatureto Matos Lino relatou que a vítima voltou do banheiro chorando e disse ter sido agredida por um menino com quem ficou. A testemunha Igor Osvaldo Chaves Lima confirmou que a vítima e o acusado ficaram juntos e que depois de certo tempo ela reclamou que ele estava passando dos limites e teria desferido um tapa em seu rosto, o que o motivou a conversar com o acusado e pedir que ele se afastasse da vítima, pois esta não estava gostando.
5. O réu negou os atos agressivos e, em síntese, declarou (ID 69171660): "Eu estava sim na festa, nesse dia eu vinha de outra festa e até entrei nesse complexo fora do eixo. É, eu estava com alguns amigos e acabei pegando uma mesa. Na frente do palco onde eu estava consumindo bebida alcoólica. Na mesa ao lado tinha um grupo grande de pessoas e neles se encontrava essa Maria Clara. Durante a festa a gente se conheceu. Trocamos algumas palavras e acabamos se relacionando. Por um, por bastante tempo, na verdade, a gente ficou maior parte da festa juntos. O tempo que eu fiquei na festa. Eu acabei ficando com ela e foram beijos calorosos, disso eu lembro. Fora isso, nada disso aconteceu.[...]”.
6. O contexto probatório confere fidedignidade ao relato da vítima, que foi firme, coerente e harmônico, porquanto corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. Outrossim, importa destacar que o acusado não tentou esclarecer os fatos às autoridades policiais acionadas para comparecerem ao local e, por outro lado, o seu depoimento é isolado.
7. A ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito atestando lesões recentes não impede a condenação do acusado quanto à conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (contravenção penal de vias de fato), quando a agressão é comprovada pela prova oral, especialmente por se tratar de delito residual e transeunte, caracterizado pela ausência de vestígios (Acórdão 1971967, 0708960-84.2023.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025).
8. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, não cabe absolvição por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971967, 0708960-84.2023.8.07.0014, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 20/02/2025.